Tribunal: CARF
Processo: 11128.721559/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Delson Santiago
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/09/2018
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DA CARGA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. AGENTE DE CARGA: SUJEIÇÃO PASSIVA.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex
Carga ou Mantra configura a infração regulamentar definida na alínea e do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no referido preceito legal.
INCABÍVEL DENUNCIA ESPONTÂNEA PARA MULTA PREVISTA NO ART. 107 inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Pela própria natureza desta penalidade, por prestar informação após o prazo
estabelecido, é incabível a denuncia Espontânea. SÚMULA CARF No 126

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721559/2019-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.146 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/09/2018
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DA
CARGA.
IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. AGENTE DE CARGA:
SUJEIÇÃO PASSIVA.
A prestação de informação a destempo sobre a carga transportada no Siscomex
Carga ou Mantra configura a infração regulamentar definida na alínea “e” do
inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo
77 da Lei 10.833/2003, sancionada com a multa regulamentar fixada no
referido preceito legal.
INCABÍVEL DENUNCIA ESPONTÂNEA PARA MULTA PREVISTA
NO ART. 107 inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66, com a redação
dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
Pela própria natureza desta penalidade, por prestar informação após o prazo
estabelecido, é incabível a denuncia Espontânea. SÚMULA CARF No 126

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Paulo Régis Venter.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Calos Delson Santiago – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(Relator), Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Paulo Régis Venter
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721559/2019-75
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.146 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721559/2019-75

Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 16-88.378 - 17a Turma
da DRJ/SPO, da sessão realizada em 17/07/2019, quando a turma acordou, por unanimidade de
votos, julgar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
O Agente de Carga ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA,
CNPJ No 01137526000180, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151805191329280 a destempo em/a partir de 12/09/2018
10:05:07, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151805201740352.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) HASU1541428, pelo Navio M/V MOL
LONDRINA (EX: MAERSK LONDRINA), em sua viagem 0831S, com atracação
registrada em 12/09/2018 20:47:00.
Os documentos eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação
para a carga são: Escala 18000288481, Manifesto Eletrônico 1518501829881,
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805191329280 e Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL151805201740352.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do
conhecimento eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito
horas anteriores ao registro da atracação no porto de destino do conhecimento
genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805191329280 foi
incluído em 30/08/2018 13:53:24, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado.
Intimada do Auto de Infração em 07/06/2019 (fl.44), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 04/07/2019, juntados às fls. 48 e seguintes, alegando
em síntese: 

O princípio da Retroatividade Benigna, insculpido no artigo 106 do Código
Tributário Nacional, garante a exclusão da penalidade; 

A norma que regula a presente infração foi revogada pela IN RFB no 1.473/2014;
• O próprio auto de infração ratifica que não houve falta de informação, ou seja, a
Requerente não deixou de prestar as informações, ao revés elas foram devidamente
prestadas, como bem aponta o auto de infração; 

A agência marítima responsável pela inclusão do MBL vinculou-o em
11/09/2018 com erro, não a apontado como consignatária, o que a impossibilitou de
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.146 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721559/2019-75

vincular o MBL; • Assim, o que se comprova é que a Requerente inseriu as
informações antes da informação oficial de previsão de atracação do navio e ainda
antes de qualquer fiscalização; 

Não houve prévia fiscalização ou controle por parte da Alfândega do Porto,
evidente que não houve prejuízo ao controle aduaneiro, não houve por parte da
Alfândega confronto de informações, simplesmente porque não havia fiscalização; 

Cita a Solução de Consulta Interna no 02/2016, a qual exclui a aplicação da
penalidade para os casos de retificação; 

Diante da informação voluntária prestada pela Impugnante, antes de qualquer
fiscalização, beneficia-se da exclusão da penalidade pela denúncia espontânea, como,
aliás, recentemente vem decidindo o Conselho de Recursos Fiscais; 

Por fim, não há que se falar em pressupor-se lesão ao Fisco, já que esta deve
necessariamente restar provada e do que se verifica não houve lesão alguma, já que as
cargas foram regularmente nacionalizadas e liberadas para internalização por parte da
Administração Pública.
É o relatório.
A impugnante foi cientificada da decisão em 17/09/2019 (fls. 192), tendo a
recorrente protocolou recurso voluntário em 11/10/2019.
No recurso protocolado, argumentou o seguinte: “O sistema mercante estava
indisponível para que o contribuinte realizasse a vinculação das informações; Ainda porque o v.
acórdão incide em erro ao decidir sobre legislação alterada, negando o benefício da denúncia
espontânea”.

Voto
Conselheiro Calos Delson Santiago, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
1.INFORMAÇÕES PRESTADAS POR TERCEIROS.
Em suma, assim defende-se o recorrente:
(...)
Isso, pois, a agência marítima responsável pela inclusão do MBL o vinculou em
11/09/2018, mas com erro, não apontando a Requerente como consignatária, o que
impossibilitou a Requerente de vincular o seu Conhecimento de Embarque Filhote
(HBL), conforme mensagem eletrônica de fls. 119/120: (...)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.146 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721559/2019-75

Em relação as Obrigações Acessórias, encontramos no Código Tributário
Nacional, no CAPÍTULO IV (Interpretação e Integração da Legislação Tributária) em seu Art.
111, inciso terceiro, in verbis:

Art. 111.Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
III -dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Em análise ao dispositivo legal acima citado, não há como o contribuinte se
eximir de sua obrigação alegando que, por culpa de terceiros, a informação pôde ter sido
prestada em tempo hábil. Pois, apenas a Lei pode fazer esta dispensa.
E como o texto legal, do Art. 115 e 122, do CTN, um descreve o momento da
fático da ocorrência do Fato Gerador, que faz surgir a obrigação que impõe a prática do ato
descrito em lei, o outro diz quem é a pessoa obrigada, in verbis:

Art. 115.Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma da
legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
Art.122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações
que constituam o seu objeto.

Em relação aos argumentos trazidos pelo recorrente para afastar a penalidade
imposta invocando em sua defesa, o instituto da denuncia espontânea, a Jurisprudência
administrativa do CARF já pacificou a denuncia espontânea aduaneira, sendo está discussão
definitivamente dirimida por meio da edição da Súmula no 126. Nos seguintes termos:

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

CONCLUSÃO
Ante aos Argumentos apresentados acima, conheço do Recurso e, no mérito, voto
por Negar Provimento.

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.146 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.721559/2019-75

(documento assinado digitalmente)
Calos Delson Santiago

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital